Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. DIALECITICIDADE NÃO VIOLADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESP N. 1.895.936/TO. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. FALHA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SETENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.

2. A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp.1.895.936/TO). Assim, diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), o entendimento consolidado a ser aplicado é da legitimidade passiva do Banco e da prescrição decenal.

3. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (art. 189/CC). Desse modo, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço. No caso, o recorrente tomou conhecimento do saldo principal do PIS/PASEP mediante o crédito em sua conta corrente ocorrido em 08/08/2018, conforme demonstrado nos extratos bancários, quando teve início a prescrição da pretensão. Uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal, não ocorreu a prescrição.

4. Inaplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC à relação jurídica que vincula o Banco do Brasil e os titulares de conta do PASEP, pois as partes contendoras não se enquadram na definição legal de consumidor e fornecimento de produtos e serviços (artigos 2o e 3o do CDC), tendo em vista que os depósitos não foram contratados pelas demandantes nem se trata de serviço disponibilizado, mas decorrem de imposição legal, sendo o demandado tão somente o pagador do benefício.

5. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.

6. Considerando que a planilha apresentada pelas suplicantes não observou os critérios de atualização monetária fixada pelas normas de regência, não há como acolher a pretensão por elas vindicada, notadamente por não se constatar qualquer vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil.

7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.